Tribunal: TJBA
Processo: 8007728-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007728-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GABRIELLA PITON SANTOS

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
MARIA QUINTAS RADEL

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. DECISÃO SUPERVENIENTE DO STF (SL 1816/BA). IRRELEVÂNCIA PARA O JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos por candidata aprovada em concurso público da EMBASA, contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento em ação ordinária. A embargante sustenta omissão do julgado quanto à análise de contratações temporárias e terceirizadas em Santo Antônio de Jesus, ausência de justificativa excepcional pela Administração, bem como superveniência de decisão do STF na Suspensão de Liminar nº 1.816/BA, a qual teria reconhecido terceirização irregular. Requer a reforma da decisão para determinar sua nomeação e posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar documentos e fundamentos relacionados à alegada preterição em concurso público; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da jurisprudência aplicável, especialmente do STF; e (iii) determinar se a decisão superveniente na Suspensão de Liminar nº 1.816/BA implica alteração do julgamento do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisa detidamente a prova produzida, à luz do Tema 784, da repercussão geral, concluindo que a aprovação fora do número de vagas gera apenas expectativa de direito e que não foi demonstrada preterição arbitrária ou imotivada pela Administração.

4. A contratação de terceirizados, por si só, não configura quebra da ordem classificatória, pois está autorizada pelo art. 37, IX, da CF/1988, não havendo comprovação de lotação e função específicas que alcancem a posição da embargante.

5. A decisão proferida na Suspensão de Liminar nº 1.816/BA foi publicada posteriormente ao julgamento do agravo, não integrando a realidade fática analisada e tampouco alterando a tese fixada no Tema 784, do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A aprovação fora do número de vagas previstas em edital gera mera expectativa de direito, que se convola em direito subjetivo à nomeação apenas nas hipóteses definidas pelo STF, no Tema 784.

2. Decisão superveniente em Suspensão de Liminar não tem efeito retroativo nem altera a
ratio decidendi
consolidada em repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, ED nº 8015418-50.2025.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, pub. 25.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.º
8007728-67.2025.8.05.0000.EDCiv
, em que figuram como embargante
GABRIELLA PITON SANTOS
e embargado
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A - EMBASA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator